Tribunal: STF
Processo: RE 1378445
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Carlton Automotiva Ltda. em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 35):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “APELAÇÃO Embargos à Execução Fiscal Autuação fiscal por creditamento indevido de ICMS Sentença de improcedência Pretensão de reforma Possibilidade Preliminar de decadência Afastamento Admissibilidade da fruição de benefício fiscal concedido em outros Estados, ainda que não haja autorização do CONFAZ ou celebração de convênio Estado que deve se insurgir contra a lei ou ato normativo pela via adequada Precedentes desta Col. Câmara e do Eg. STJ Rejeição da preliminar Provimento da apelação.”



    No extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150, § 6º, 155, II e § 2º, XII, g, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, pela constitucionalidade da limitação ao reconhecimento do crédito de ICMS pelo estado de destino em operação interestadual, descontando o valor correspondente a benefício fiscal concedido pelo estado de origem sem autorização do CONFAZ (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 490 da repercussão geral, cujo o recurso paradigma é o RE 628.075, redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, no qual o Tribunal, por maioria, fixou a tese de que:



    “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”



    No que diz respeito à modulação dos efeitos do entendimento da Corte no referido julgamento, é de se observar que a medida pretendeu conferir estabilidade as relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino e não os de origem. É o que se extrai do seguinte trecho do voto do redator do acórdão:



    “Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão.” (destacado)



    Nesse contexto, uma vez que os lançamentos tributários discutidos nos autos já tinham sido lançados pelo Estado de destino antes do julgamento do paradigma, é de se aplicar a exceção que afasta a modulação dos efeitos. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau (eDOC 8).”



    A parte embargante sustenta a existência de omissão, alegando, em síntese, que (eDOC 37, p. 7-13):



    “Ocorre que, em que pese o respeito pelos termos da r. decisão, fato é que a mesma restou omissa sobre o fato de que a lei distrital que gerou a autuação originária foi convalidada nos termos da Lei Complementar n.º 160/2017 e Convênio ICMS n.º 190/2017 e que o quanto decidido no Tema n.º 490/STF não se aplica a débitos que foram convalidados e extintos nos termos desta legislação.



    Conforme exposto linhas acima, a certidão de dívida ativa que deu origem aos Embargos à Execução Fiscal originários do presente recurso extraordinário tem por objeto de cobrança créditos de ICMS oriundos de operações interestaduais de mercadorias amparadas por benefício fiscal concedido pelo Distrito Federal e reputado irregular pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.



    (...)



    Neste esteio, a Embargante destaca que a disposição normativa concessora do benefício fiscal (Artigo 37, inciso II, da Lei nº 1.254/96) foi indicada pelo Distrito Federal na relação de benefícios fiscais a serem convalidados nos termos da Lei Complementar n.º 160/2017 e Cláusula Primeira do Convênio ICMS n.º 190/2017 e essa indicação se deu por meio da edição das Portarias Distritais SF n.º 71/2018 e SF n.º 76/2018:



    (...)



    Ato contínuo, o Distrito Federal, em cumprimento ao quanto estabelecido pela cláusula segunda do Convênio ICMS n.º 190/2017 depositou perante o CONFAZ a relação dos benefícios fiscais a serem convalidados, que no caso corresponde à relação dos atos normativos indicados pelas Portarias SF n.º 71/2018 e SF n.º 76/2018.



    Por fim, além dos requisitos acima, o Distrito Federal, nos termos da Cláusula Décima Quinta do Convênio ICMS n.º190/2017 editou a Lei n.º 6.225, de 19 de novembro de 2018 prevendo a remissão dos benefícios fiscais que estavam em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do Artigo 155 da Constituição Federal.



    Em decorrência do preenchimento de todos os requisitos, a Embargante, com fundamento nas disposições contidas na Lei Complementar n.º 160/2017 e Convênio ICMS n.º 190/2017 formulou, nos termos da Resolução Conjunta n.º SFP/PGE nº 01/2019, pedido de convalidação para o Auto de Infração que deu origem à certidão de dívida ativa objeto de discussão do presente feito autuado sob o expediente n.º PGE-EXP-2021/42941.



    Considerando a satisfação de todos os requisitos exigidos pela legislação foi prolatada decisão administrativa em 25/11/2022 reconhecendo a convalidação das operações realizadas, determinando-se, por fim, a extinção dos créditos de ICMS cobrados através do Auto de Infração e Imposição de Multa n.º 3.123.991-2 (Documento Anexo).



    Neste esteio, ao analisarmos a integra do voto condutor prolatado nos autos do Tema n.º 490/STF, constata-se que apesar deste reconhecer que é legal e constitucional a glosa de créditos praticada no contexto da Guerra Fiscal do ICMS, o mesmo pontua de forma expressa que a mesma não se aplica a créditos de ICMS que foram objeto de convalidação nos termos da Lei Complementar n.º 160/2017 confira-se:



    (...)



    Considerando que o entendimento que se sagrou vencedor nos autos do Tema n.º 490/STF preconiza que a glosa de créditos não é aplicável a créditos tributários que foram objeto de convalidação aliado ao fato de que o crédito tributário discutido no presente feito foi extinto pela própria Embargada em razão deste fundamento, constata-se em realidade ser de rigor a manutenção do v. acórdão prolatado em razão da extinção do crédito tributário ter se dado por iniciativa da própria Embargada.



    Frise-se que exteriorizar entendimento diverso (manutenção do provimento do recurso extraordinário) caracteriza ilogicidade jurídica, pois não há como manter o provimento de um recurso extraordinário (que por sua vez reconhece a validade da cobrança) para um crédito tributário que foi, por fim, extinto por iniciativa do próprio Ente Tributante.



    Ainda que se entenda pela impossibilidade de manutenção do v. acórdão nos termos em que prolatado pelo Tribunal a quo, considerando que o crédito tributário objeto do presente recurso foi extinto pela própria Embargada, de rigor que seja determinada a extinção do feito por perda de objeto sem imposição de ônus às partes.”



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 41).



    Considerando a novidade das informações e dos documentos juntados pela embargante, determinei a abertura de prazo para o Estado de São Paulo se manifestar, em especial, quanto a eventual perda do objeto e interesse recursal (eDOC 42).



    Intimado (eDOC 43), o ente Estatal não se manifestou.



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Com efeito, todas as normas e atos indicados nos embargos de declaração são anteriores a decisão embargada, no entanto, só foram alegados nos embargos de declaração.



    Nesse contexto, além de não se tratar de fato superveniente, em nenhum momento foram suscitados pelas partes, descaracterizando qualquer dos vícios que ensejam a propositura dos embargos de declaração.



    Além disso, eventual perda de objeto ou consequência jurídica em razão do que previsto na Lei Complementar 160/2017 e os consectários normativos e administrativos no caso específico dos autos, cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente